Tribunal: TJPA
Processo: 0008578-70.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL ? ART. 121, §§1º E 2º, INCISO IV, C/C ART. 129, AMBOS DO CP - 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, condenando o acusado por homicídio privilegiado qualificado em relação à vítima fatal e desclassificando o delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado para o crime de lesão corporal leve em relação à vítima sobrevivente, não encontra qualquer sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois os laudos periciais e os depoimentos colhidos em juízo e no plenário do júri, tanto da vítima como das testemunhas, uma delas ocular do fato, revelam que o acusado, após ter sido contrariado em alguns dizeres seus em um bar onde estavam ambas as vítimas, foi até sua casa, amolou um terçado e voltou ao estabelecimento comercial, onde matou uma delas com um único golpe na cabeça, a qual estava sentada e quase dormindo, bem como lesionou a outra vítima na região do pescoço, área vital do corpo humano, a qual sobreviveu unicamente por ter conseguido se desviar do ataque e correr para fora do bar, além do fato do acusado ter sido perseguido e contido por populares. Assim, o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição prevista no §1º, do art. 121, do CP, em relação à vítima fatal, isto é, ter agido o acusado sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, bem como da ausência de animus necandi por parte do acusado em relação à vítima sobrevivente, mostra-se manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. - 2) APELO DE GILSON DOS SANTOS FERREIRA: REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA ? PREJUDICADO. O provimento do apelo ministerial compromete a análise meritória do pleito defensivo, pois com a anulação do julgamento popular o acusado deverá ser submetido a um novo júri. ? 3) PLEITO DEFENSIVO EM CONTRARRAZÃOES AO APELO MINISTERIAL PARA O ACUSADO RECORRER EM LIBERDADE ? PREJUDICADO. O julgamento dos recursos de apelação e o provimento do apelo ministerial comprometem a apreciação do pedido, na medida em que o feito deve retornar à fase de julgamento no Tribunal do Júri. 4) CONHECIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO JULGADO PREJUDICADO O APELO DE GILSON DOS SANTOS FERREIRA E, AINDA, O SEU PEDIDO EM CONTRARRAZÕES PARA RECORRER EM LIBERDADE ? UNANIMIDADE

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0008578-70.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: Santarém (3ª Vara Criminal)
APELANTE/APELADO: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO/APELANTE: Gilson dos Santos Ferreira
(Adv. Igor Célio de Melo Dolzanis - OAB/PA Nº 19.567)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL - ART. 121, §§1º E 2º, INCISO IV, C/C ART. 129, AMBOS DO CP - 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, condenando o acusado por homicídio privilegiado qualificado em relação à vítima fatal e desclassificando o delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado para o crime de lesão corporal leve em relação à vítima sobrevivente, não encontra qualquer sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois os laudos periciais e os depoimentos colhidos em juízo e no plenário do júri, tanto da vítima como das testemunhas, uma delas ocular do fato, revelam que o acusado, após ter sido contrariado em alguns dizeres seus em um bar onde estavam ambas as vítimas, foi até sua casa, amolou um terçado e voltou ao estabelecimento comercial, onde matou uma delas com um único golpe na cabeça, a qual estava sentada e quase dormindo, bem como lesionou a outra vítima na região do pescoço, área vital do corpo humano, a qual sobreviveu unicamente por ter conseguido se desviar do ataque e correr para fora do bar, além do fato do acusado ter sido perseguido e contido por populares. Assim, o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição prevista no §1º, do art. 121, do CP, em relação à vítima fatal, isto é, ter agido o acusado sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, bem como da ausência de
animus necandi
por parte do acusado em relação à vítima sobrevivente, mostra-se manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. - 2) APELO DE GILSON DOS SANTOS FERREIRA: REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA - PREJUDICADO. O provimento do apelo ministerial compromete a análise meritória do pleito defensivo, pois com a anulação do julgamento popular o acusado deverá ser submetido a um novo júri. - 3) PLEITO DEFENSIVO EM CONTRARRAZÃOES AO APELO MINISTERIAL PARA O ACUSADO RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO. O julgamento dos recursos de apelação e o provimento do apelo ministerial comprometem a apreciação do pedido, na medida em que o feito deve retornar à fase de julgamento no Tribunal do Júri. 4) CONHECIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO JULGADO PREJUDICADO O APELO DE GILSON DOS SANTOS FERREIRA E, AINDA, O SEU PEDIDO EM CONTRARRAZÕES PARA RECORRER EM LIBERDADE - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo ministerial, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como julgar prejudicado o apelo de Gilson dos Santos Ferreira e, ainda, o seu pedido em contrarrazões para recorrer em liberdade
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo às
fls. 198
, e por GILSON DOS SANTOS FERREIRA, termo às
fls. 198
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém às
fls.

193/196
, que, após decisão do júri popular, condenou o acusado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §§1º e 2º, inciso IV
1
, do Código Penal Brasileiro, e, em relação à vítima não fatal, desclassificou o delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo qual o acusado foi pronunciado (
fls. 115/118
), para lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129,
caput
, do CP
2
.

Em suas razões recursais às
fls. 205/212
, o
dominus litis
requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões às
fls. 226/234
, a defesa rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do recurso, bem como, subsidiariamente, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais às
fls. 214/225
, a defesa requer a reforma na dosimetria da pena referente ao delito de homicídio privilegiado qualificado, a partir do redimensionamento da pena base para o mínimo legal, do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da fixação da minorante do §1º, art. 121, do CP, no patamar máximo de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões às
fls. 235/238
, o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do recurso.

Às
fls. 255/271
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo não conhecimento do pleito da defesa para o acusado recorrer em liberdade, e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial e pelo improvimento do apelo da defesa.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso ministerial
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 04 de junho de 2016, por volta das 21h00m, no Bar e Mercearia ¿Pôr do Sol¿, situado na Comunidade do Jacamim, Município de Santarém, o denunciado, agindo de forma consciente, voluntária e dolosa, mediante golpes de terçado, ceifou a vida de José Edi Carlos dos Santos Almeida e, possuindo o mesmo intento, lesionou Expedito Hélio de Almeida, que não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade do agente.

Aduz que as vítimas estavam no citado estabelecimento comercial ingerindo refrigerante no momento em que o denunciado, aparentando estar sob efeito de álcool, chegou e pediu uma dose de bebida, sendo que, em um determinado momento, o mesmo passou a falar em alto tom que já tinha matado com terçado uma pessoa na localidade de Santos da Boa-Fé e que para matar outro não dava trabalho, o que fez a vítima sobrevivente Expedito Hélio de Almeida retrucar dizendo para ele parar de falar aquilo e apenas falar coisas boas, tendo o acusado dito as seguintes palavras textuais antes de sair do local: ¿Então, aguarda aí que tu vais ver coisa boa.¿

Assevera que, cerca de 10 (dez) minutos depois, o denunciado retornou ao bar, já armado com um terçado e uma faca na cintura, e desferiu um golpe de terçado na vítima fatal José Edi Carlos dos Santos Almeida, que estava sentada em uma cadeira na entrada do estabelecimento e lá mesmo faleceu. Ato contínuo, utilizando a mesma arma branca, desferiu golpes na vítima sobrevivente, que também estava sentada, de costas.

Por fim, a exordial menciona que o denunciado não obteve êxito em assassinar Expedito Hélio de Almeida em razão da presença de outras pessoas no local, as quais passaram a persegui-lo, sendo que o acusado chegou a ser lesionado durante a tentativa de captura.

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 23/06/2017, ata às
fls. 197/198
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu condenar o denunciado pela prática delitiva prevista no art. 121, §§1º e 2º, IV, do CP, em relação à vítima fatal, e desclassificar o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado para o delito de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP) em relação à vítima sobrevivente.

Ato contínuo, sobreveio sentença condenatória (
fls. 193/196
), contra a qual foram interpostos recursos de apelação, tanto pela acusação, quanto pela defesa, que passo a analisar detida e separadamente:
- RAZÕES DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ:

Como suso mencionado, o
dominus litis
pleiteia a anulação do julgamento feito pelo Tribunal Popular e a consequente submissão do acusado a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, salienta-se que tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
3
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE
4
,
¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
5
, é
imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos
.

Essa é exatamente a hipótese dos autos
.

Isto porque,
in casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, mormente boletim de ocorrência policial às
fls. 03/04-apenso
, laudo de exame de corpo de delito às
fls. 14
, laudo necroscópico às
fls. 16/17
e depoimentos da vítima e das testemunhas, uma delas ocular, em juízo (mídias digitais às
fls. 68 e 83
) e no plenário do júri (mídia digital às
fls. 190
), sobre os quais devem ser feitos mínimos comentários para não adentrar na competência constitucional do Tribunal do Júri, José Edi Carlos do Santos Almeida faleceu em decorrência de golpes de terçado desferidos pelo denunciado, o qual, utilizando-se da mesma arma branca, ainda feriu a vítima não fatal, Expedito Hélio de Almeida, na região auricular esquerda e no ombro esquerdo, após um breve desentendimento em um bar, sendo que o acusado sequer as conhecia.

Em juízo, a vítima EXPEDITO HÉLIO DE ALMEIDA relatou:
¿
QUE nem de vista conhecia o acusado
; QUE a vítima fatal era seu sobrinho;
QUE o fato ocorreu no bar do Sr. José Neuton, na Comunidade do Jacamim
; QUE foi ao referido bar para tomar um refrigerante;
QUE o acusado chegou no bar, sentou, pediu uma dose de bebida alcoólica e começou a falar, sorrindo, que tinha cortado um cidadão em São Raimundo da Palestina e nos Santos da Boa Fé
; QUE o acusado aparentava estar um pouco embriagado;
QUE foi ao banheiro e quando voltou perguntou ao acusado porque ele não falava palavras boas, ao invés de ficar falando palavras más
;
QUE nesse momento o acusado pediu para ele aguardar porque ele ia buscar a coisa boa
; QUE ficou sentado, sem maldade, e sequer viu o acusado tirar a vida do seu sobrinho;
QUE uma pessoa que estava no bar, chamada José Magalhães, ao ver o acusado chegar, gritou `Olha o terçado¿
;
QUE quando o acusado veio lhe atacar conseguiu pôr o braço na frente, de modo que o terçado cortou sua orelha esquerda e uma parte do pescoço, fazendo sua vista escurecer
; QUE mesmo assim conseguiu correr; QUE foi um golpe fatal do acusado; QUE o acusado primeiramente golpeou o seu sobrinho e depois ele;
QUE o acusado chegou cortando eles sem falar nada
;
QUE o seu sobrinho morreu na hora e sem ter pronunciado uma pequena palavra ao acusado
;
QUE o seu sobrinho também não conhecia o acusado
; QUE ouviu comentários de que a polícia havia chegado no local e apreendido o terçado utilizado pelo acusado; QUE só soube que o acusado tinha sido furado quando o delegado lhe falou;
QUE a Comunidade não conhecia o acusado, pois ele não era de lá
;
QUE segundo comentários que ouviu, o acusado foi furado pela população
; QUE no momento do fato o seu sobrinho não portava nenhuma arma e estava quase cochilando sentado na cadeira.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha JARDSON LUIS CASTRO GUIMARÃES, investigador de polícia civil, afirmou:
¿QUE tomou conhecimento do fato através de contato feito pela polícia militar; QUE ao chegar no local do fato encontraram uma das vítimas com um golpe na cabeça, já sem vida, enquanto que a outra tinha ido para a UPA, socorrida pelo SAMU;
QUE a vítima sobrevivente era o Sr. Expedito Hélio, com quem manteve contato na UPA
;
QUE Expedito lhe informou que ele e a vítima fatal José Edi Carlos, seu sobrinho, estavam em um bar quando o acusado apareceu e lhes golpeou com um terçado
; QUE o fato se deu na parte de fora de um bar;
QUE o acusado chegou de surpresa e desferiu um golpe em José Edi Carlos, matando-o na hora
; QUE o acusado golpeou Expedito na região do pescoço, mas que tal golpe não foi tão profundo;
QUE Expedito lhe disse que não conhecia o acusado e nem sabia por que ele tinha feito aquilo
;
QUE o acusado estava no pronto socorro, pois, segundo informações obtidas pela polícia, Expedito feriu o acusado após ter conseguido se desvencilhar dele, correr e pegar uma faca
; QUE a população correu atrás do acusado, mas não sabe informar se o agrediram;
QUE segundo o que pôde apurar no local, o acusado e as vítimas estavam bebendo quando iniciou-se uma discussão
;
QUE o acusado saiu do bar e foi para sua casa, onde, segundo o depoimento de uma testemunha cujo apelido é `Bagaço¿, amolou o terçado e voltou para o bar a fim de atacar as vítimas
; QUE desconhece a motivação do crime; QUE rixa não poderia ser, pois o acusado morava há pouco tempo na Comunidade; QUE não sabe dizer o motivo da discussão.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha JULIO CESAR DE OLIVEIRA COSTA, policial militar, aduziu:
¿QUE foram acionados via NIOP acerca de um homicídio decorrente de uma briga ocorrida em um bar, na parte de fora;
QUE o fato ocorreu na Comunidade do Jacamim
; QUE no local encontraram o corpo da vítima fatal e apreenderam o terçado utilizado para golpeá-la;
QUE segundo informações colhidas no local, três cidadãos estavam bebendo no bar quando iniciou-se uma discussão e um deles saiu
; QUE os dois que ficaram no bar eram tio e sobrinho;
QUE aquele que havia saído do bar, voltou ao local armado com um terçado e já foi desferindo golpes no rapaz que veio a óbito lá mesmo
;
QUE o agressor também desferiu um golpe no tio do rapaz que morreu, o qual também conseguiu furar o homem que estava com o terçado
; QUE não mantiveram contato com a vítima não fatal e nem com o acusado; QUE o terçado apreendido foi o das fls. 13 dos autos;
QUE, segundo informações, o agressor saiu do bar e foi até sua casa, onde pediu para sua mãe sair de lá, pegou o facão e o amolou
;
QUE constatou que o facão estava amolado
; QUE não foi o responsável pela prisão do acusado; QUE desconhece que a população tenha agredido o acusado; QUE não conhecia o acusado e nem as vítimas.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha ocular JOSÉ MAGALHÃES LIMA, asseverou:
¿QUE o acusado estava há menos de duas semanas na Comunidade do Jacamim, onde alugou uma casa; QUE as vítimas moravam na Comunidade Olho D¿água, perto de lá; QUE todos estavam no bar de José Neuton;
QUE o acusado chegou no bar falando que tinha matado uma pessoa, com um terçado, em uma outra Comunidade chamada `Boa Fé¿
;
QUE o acusado estava bebido, assim como a vítima fatal
;
QUE Expedito não gostou da ação dele e pediu pro acusado se retirar da mesa
; QUE o acusado foi embora e depois voltou com um terçado;
QUE viu na hora que o acusado golpeou a vítima fatal, que estava sentada, na cabeça, na região próxima aos olhos, sem defesa
; QUE ficou em pânico e deu um branco em sua vista; QUE o acusado foi pra cima de Expedito e o cortou na orelha e no ombro; QUE o acusado era frio e não falava nada enquanto atacava as vítimas;
QUE pela atitude do acusado quando chegou ao bar na primeira vez, acredita que o mesmo estava procurando algum meio de fazer o que fez
;
QUE após os golpes sofridos, Expedito correu e chegou um monte de gente para ir atrás do acusado
; QUE não sabe quem feriu o acusado;
QUE não viu Expedito golpear o acusado
; QUE não sabe se a população bateu no acusado, apenas viu muita gente correr atrás dele;
QUE houve boatos de que Expedito teria esfaqueado o acusado, porém estava presente e não o viu lesionando o denunciado
; QUE depois do ocorrido teve contato com Expedito e este lhe disse apenas que estavam no lugar errado e na hora errada.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha JOSÉ NEUTON GOMES declarou:
¿
QUE os fatos aconteceram um pouco fora do seu bar, na parte da calçada
;
QUE não presenciou o ocorrido, pois tinha ido ao banheiro
; QUE quando retornou viu apenas o corpo da vítima fatal no chão, com uma lesão no rosto; QUE não viu nenhuma arma branca próxima;
QUE soube que o acusado havia matado José Edi Carlos e lesionado Expedito Hélio
;
QUE não conhecia o acusado e o mesmo nunca tinha frequentado o seu bar
; Que Expedito sempre ia ao seu bar, assim como a vítima fatal; QUE viu Expedito machucado, mas ele não disse nada; QUE ouviu que Expedito teria conseguido furar o acusado depois da confusão; QUE ouviu comentários de que o fato teria derivado de uma discussão.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha FRANCILUCIO DA SILVA NASCIMENTO informou:
¿
QUE estava no bar do Sr. José Neuton, sozinho, e viu quando o acusado chegou e cortou com um facão o rosto da vítima fatal, a qual caiu morta, próxima ao bilhar
; QUE após o ataque a José Edi Carlos, correu para dentro do bar; QUE quando voltou para fora o facão estava em cima do bilhar; QUE não conhecia o acusado e nem José Edi Carlos; Que conhece de vista Expedito Hélio.¿
(grifo nosso)

Em juízo, o acusado afirmou ter agido em legítima defesa, pois, primeiramente, teria sido atacado pelas vítimas, sem nenhum motivo e sem sequer conhecê-las, tendo as mesmas lhe furado na cabeça e na barriga, de modo que precisou se defender de tais agressões.

Como se vê nos depoimentos supratranscritos,
tanto a vítima sobrevivente, como as testemunhas, uma delas ocular, foram uníssonas em relatar que o acusado chegou ao local do fato e, após uma rápida conversa com um dos ofendidos, saiu e foi até a sua casa para buscar um terçado, regressando pouco tempo depois ao bar, onde atacou brutalmente as vítimas, fazendo uma delas vir a óbito lá mesmo
, estando, portanto, isolada a versão apresentada pelo acusado.

No plenário do júri, a vítima EXPEDITO HÉLIO DE ALMEIDA relatou:
¿QUE o fato ocorreu no Bar do Sr. José Neuton, de nome ¿Por do Sol¿, por volta das nove horas da noite, onde estava juntamente com o seu sobrinho, José Edi Carlos, a vítima fatal;
QUE o acusado se aproximou de onde eles estavam, pediu uma dose de conhaque e começou a relatar que tinha assassinado a golpes de facão um indivíduo na Comunidade Santos da Boa-Fé, próximo de São Raimundo da Palestina
; QUE não conhecia o acusado;
QUE falou para o acusado falar palavras boas, porque é preciso ter respeito pela vida do próximo
; QUE chegou a pedir para o acusado se retirar;
QUE o acusado falou para ele aguardar lá, pois ia buscar o que era bom
; QUE o acusado foi até à casa que havia alugado, amolou o facão e voltou ao bar com a intenção de matar;
QUE quando o acusado chegou no bar, sem falar nada e com um golpe fatal, atingiu o seu sobrinho, o qual estava cochilando sentado na cadeira
;
QUE após este ataque, o acusado veio para cima dele, mas apenas conseguiu lhe cortar a orelha e uma parte do pescoço, pois conseguiu desviar do golpe e correr
; QUE nega ter furado o acusado, pois nem arma tinha; QUE, segundo informações, a população furou o acusado; QUE nega ter atacado primeiramente o acusado; QUE nega ter havido alguma briga anterior ao fato.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha JARDSON LUIS CASTRO GUIMARÃES afirmou:
¿QUE apenas foi ao local do crime como policial;
QUE o fato se deu na Comunidade do Jacamim
;
QUE lá apurou que as vítimas estavam bebendo no bar quando chegou o acusado e houve uma desavença entre eles
;
QUE o acusado foi até sua casa, buscou o facão e desferiu os golpes nas vítimas
;
QUE essa foi a única versão contada por testemunhas ouvidas no local do fato
; QUE segundo as informações colhidas a vítima Expedito teria conseguido lesionar o acusado;
QUE na delegacia viu o facão que teria sido utilizado no crime e que este estava amolado e sujo de sangue
; QUE a vítima fatal tinha um corte na cabeça; QUE confirma o depoimento prestado na delegacia; QUE a vítima não fatal tinha uma lesão no pescoço; QUE tomou conhecimento de que o acusado estava no pronto socorro, mas não chegou a ver a lesão que o mesmo tinha;
QUE não teve conhecimento de que outras pessoas estivessem armadas, mas apenas que o acusado foi até sua casa se armar
.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA aduziu:
¿QUE sua atuação no caso foi apenas como policial militar;
QUE foi a primeira autoridade a chegar no local do fato
; QUE foram acionados pelo NIOP em razão de um homicídio ocorrido na Comunidade do Jacamim; QUE no local do crime viu o corpo da vítima coberto por um lençol; QUE a vítima fatal tinha um golpe no meio da cara;
QUE segundo informações as vítimas e o acusado estavam no bar quando teria havido um desentendimento
;
QUE o acusado teria saído de lá e ido buscar um terçado, voltando depois para atacar as vítimas
;
QUE viu o terçado em cima da mesa de bilhar e que este estava amolado
.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha JOSÉ NEUTON GOMES asseverou:
¿QUE é o proprietário do bar onde ocorreu o fato;
QUE no momento do ocorrido tinha ido ao banheiro e não viu o que aconteceu
;
QUE não ouviu gritaria e nem discussão
, pois daria pra ouvir alguma coisa do tipo lá de dentro de sua casa onde ficava o banheiro;
QUE quando saiu do banheiro viu a vítima fatal no chão com um ferimento na cabeça, mas não viu a outra vítima e nem o acusado
;
QUE ouviu comentários de que uma outra pessoa teria ferido o acusado e não Expedito
; QUE mora há cinco anos na Comunidade do Jacamim; QUE nunca soube de qualquer envolvimento de Expedito ou alguém de sua família em confusão;
QUE no dia do ocorrido Expedito lhe disse que o acusado estava falando que tinha cortado uma pessoa
; QUE não tinha ninguém armado na ocasião; QUE ouviu comentários de que Expedito e Gilson teriam tido uma pequena discussão.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha FRANCILUCIO DA SILVA NASCIMENTO alegou:
¿QUE estava sentado no bar no dia do fato;
QUE viu apenas o momento em que o acusado chegou e levantou o facão, quando então correu para trás do bar
;
QUE não viu o acusado atingir a vítima fatal, mas apenas a mesma já caída no chão
; QUE foi a primeira vez que viu o acusado na Comunidade;
QUE não ouviu e nem viu qualquer discussão
; QUE, uns cinco minutos depois, retornou para dentro do bar e viu uma das vítimas morta no chão; QUE viu também o terçado no chão; QUE ficou no local até os policiais chegarem e depois foi pra casa;
QUE não sabe quem feriu o acusado
.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha de defesa ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS informou:
¿QUE não sabe de nada em relação aos fatos; QUE o acusado morava perto de sua casa e é uma pessoa trabalhadora; QUE não sabe o que o acusado foi fazer na Comunidade do Jacamim;
QUE soube do ocorrido através da mãe do acusado
; QUE esta senhora lhe falou que o acusado foi ao bar, tomou uma dose e uma pessoa forçou que ele pagasse uma dose pra ele também; QUE o acusado se recusou e a pessoa se revoltou contra ele;
QUE a mãe do acusado lhe disse que o filho pegou um terçado em sua casa e retornou ao bar
.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha de defesa JOSÉ SARAIVA DA SILVA, ouvida na condição de informante em razão de uma relação de parentesco com o acusado, declarou:
¿QUE o acusado foi trabalhar na Comunidade do Jacamim; QUE não tem conhecimento de que o acusado tenha se envolvido em algum homicídio, briga ou confusão; QUE a mãe do acusado não mora no Jacamim;
QUE conhece o acusado há nove anos
; QUE no dia do fato deixou o acusado, pela parte da tarde, na Comunidade do Jacamim para trabalhar;
QUE se ofereceu à família para servir de testemunha de defesa
;
QUE viu uma confusão no bar onde se deu o fato e que o acusado estava no meio
; QUE lá estavam mais ou menos dez pessoas;
QUE viu o acusado levar um tapa no rosto, mas não sabe dizer quem desferiu
;
QUE foi embora após ver este tapa
.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha do juízo FRANCISCO LAURIMAR GENTIL PEDROSO, policial militar condutor da prisão em flagrante do acusado, disse:
¿QUE atendeu a ocorrência referente ao fato objeto do presente após ter sido acionado pela Central de Comunicação; QUE ao chegarem ao local encontraram uma vítima em óbito no solo; QUE obtiveram a informação de que havia outra vítima lesionada na altura do pescoço, a qual tinha sido socorrida por populares e levada ao hospital;
QUE, segundo informações colhidas no local do fato, um cidadão, de posse de uma arma branca, golpeou as referidas vítimas
;
QUE ouviu que teria havido uma discussão entre as pessoas que estavam bebendo no local e um cidadão se sentiu ofendido e pediu que aguardassem, pois iria em sua casa e voltaria ao bar
; QUE o cidadão pediu à mãe para arrumar suas coisas e sair, bem como amolou o terçado;
QUE quando retornou, golpeou a vítima fatal logo na entrada do bar
; QUE após este ataque o cidadão foi pra cima da segunda vítima, que também foi lesionada;
QUE esta segunda vítima conseguiu bater no terçado e fazê-lo cair das mãos do agressor, o qual saiu correndo, sendo perseguido por populares
;
QUE tiveram a informação de que uma terceira pessoa correu em cima do balcão onde havia uma arma branca, uma faca, se apossou da mesma e saiu em perseguição ao agressor, conseguindo alcançá-lo e furá-lo
; QUE não conseguiram identificar esta terceira pessoa;
QUE viu o terçado e ele estava amolado
;
QUE em nenhum momento ouviu que o acusado teria sido primeiramente agredido por pessoas do bar e atacado para se defender
.¿
(grifo nosso)

Já o acusado optou pelo silêncio na maior parte dos questionamentos que lhe foram feitos no Tribunal Popular, mantendo a mesma versão apresentada ao juízo singular (legítima defesa), a qual não está corroborada por nenhum elemento probatório constante dos autos.

A prova oral coligida revela tão somente que o acusado, munido de um terçado, golpeou mortalmente José Edi Carlos dos Santos Almeida e feriu na região esquerda do pescoço Expedito Hélio de Almeida
, ambos no Bar e Mercearia ¿Pôr do Sol¿,
após um pequeno diálogo mantido com o segundo ofendido, o qual não gostou de ouvir o denunciado falar que já havia matado uma pessoa a golpes de terçado em uma outra Comunidade e pediu para ele parar de falar essas coisas e/ou se retirar do local
.

Nessa perspectiva,
destaca-se o depoimento de uma testemunha ocular do fato delituoso em análise, a qual foi taxativa ao afirmar que o acusado, sob efeito de álcool, chegou no bar e começou a falar impropérios, sendo, por isso, repreendido pela vítima sobrevivente, o que lhe fez ir até sua casa para buscar um terçado, voltando alguns minutos depois ao local e golpeando a vítima fatal, sem qualquer chance de defesa, e depois a vítima sobrevivente, a qual conseguiu desviar do golpe e correr para fora do estabelecimento mercantil
.
A testemunha mencionou, ainda, que não viu a vítima sobrevivente lesionar o acusado, mas apenas se defender dos golpes de terçado
, e que muitas pessoas saíram em perseguição ao agressor após os ataques desferidos por ele.

Tal testemunho está em consonância ao relato da própria vítima e de outras pessoas, como os policiais que atenderam a ocorrência, tendo todas confirmado ter ouvido apenas essa versão dos fatos durante os trabalhos de investigação
, negando a possibilidade do acusado ter sido primeiramente agredido por pessoas que estavam no bar, como alegado pela defesa.

Em outras palavras,
as provas dos autos não sugerem que o acusado se defendeu de uma injusta agressão atual ou iminente, ou, ainda, que tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma provocação anterior de quaisquer das vítimas, mas sim que o mesmo agiu de forma deliberada para matar ambos os ofendidos, ou seja, que atuou com nítido intento homicida, apenas por ter sido contrariado no que dizia no bar
.

Tanto é verdade que uma das vítimas veio a óbito no local do fato, após o único golpe de terçado nela desferido pelo acusado, que lhe atingiu em cheio e de supetão, já que, segundo a prova testemunhal, estava sentada e quase cochilando no momento do ataque, e a outra vítima sobreviveu unicamente por ter conseguido desviar do golpe e correr, muito embora tenha sido lesionada na região do pescoço, área sabidamente vital do corpo humano, o que, por si só, compromete a plausibilidade da decisão dos jurados pelo homicídio privilegiado em relação à vítima fatal e ausência de
animus necandi
na ação perpetrada contra a vítima sobrevivente.

Assim, pode-se dizer que
não há sequer um mínimo lastro probatório a amparar as teses defensivas acolhidas pelo Tribunal Popular
, uma vez que, repito,
nenhuma das provas carreadas aos autos comprova, ainda que minimamente, a possibilidade de uma das vítimas ter, de forma prévia e injusta, provocado o denunciado e o agredido
, daí porque
não há que se falar que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção,
nem tampouco em legítima defesa. De igual modo,
está totalmente dissociada da prova dos autos a decisão do júri pela falta de dolo homicida no ataque desferido à vítima sobrevivente
,
já que os golpes se deram nas mesmas condições daquele desferido na vítima fatal
, ou seja, mediante uso de terçado, devidamente amolado, conforme prova testemunhal, em região vital do seu corpo, de acordo com a laudo de
fls. 14
e depoimentos prestados sob o manto do contraditório.

Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença,
considera-se tão somente ser a decisão do júri frontalmente incompatível com as provas constantes nos autos
, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional,
revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri
.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019) (grifo nosso)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO
.
1) Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.
2) No caso dos autos,
nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida
.
3) Apelo provido.¿
(TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUSTENTAR A TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS. JULGAMENTO ANULADO
. RECURSO PROVIDO.
1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegativa de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. Na hipótese,
a tese acolhida pelos jurados não encontra qualquer amparo em nenhum desses elementos de convicção, muito pelo contrário, estando completamente dissociada da prova coligida, ensejando a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos
.
3. Recurso conhecido e provido.¿
(TJ/CE, APL 0002822-66.2013.8.06.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos, j. 07/06/2017) (grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, como se dá no presente caso.

É a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
6
ao anotar que
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litigio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Dessa forma,
é procedente a alegação ministerial de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo imperiosa a anulação do julgamento e a consequente submissão do acusado a novo júri.
- RAZÕES DO APELO DE GILSON DOS SANTOS FERREIRA:

A defesa do acusado requer unicamente a reforma na dosimetria da pena referente ao delito de homicídio privilegiado qualificado, porém entendo
prejudicada a análise meritória do pleito
,
haja vista o voto favorável pela procedência do apelo ministerial, a fim de anular o julgamento popular e submeter o acusado a novo júri
, em virtude de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos,
razão pela qual deixo de apreciá-lo
.

Quanto ao
pedido da defesa para que o acusado possa recorrer em liberdade
, constante das contrarrazões às
fls. 226/234
, entendo igualmente
prejudicado
, pois com o julgamento dos presentes recursos de apelação e o provimento do apelo ministerial, o feito retornará à fase de julgamento no júri popular.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao apelo do Ministério Público Estadual
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri,
bem como

julgo prejudicado o apelo de Gilson dos Santos Ferreira

e, ainda, o seu pedido feito em contrarrazões para recorrer em liberdade
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§1º
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena
- detenção, de três meses a um ano.

3

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

4

Processo Penal. 17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005.

5

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

6

Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.